Tribunal: TJES
Processo: 5019841-57.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019841-57.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIAN BATISTA DE OLIVEIRA

COATOR: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
REINCIDÊNCIA DO PACIENTE.

CONTEMPORANEIDADE. VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DO PERIGO CONCRETO.

IMPOSSIBILIDADE DE

SUBSTITUIÇÃO
DA PRISÃO
POR MEDIDAS CAUTELARES.
ORDEM
DENEGADA
.

1.
Alegação de excesso de prazo
. Não se verifica a ocorrência de excesso de prazo, pois o processo de origem está com sua tramitação regular, uma vez que os atos processuais estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, inexistindo desídia na condução feito, sendo certo que o suposto constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

2.
Pleito de revogação da prisão preventiva
. Inviável a revogação da segregação cautelar, em razão da gravidade da conduta imputada ao paciente e a sua periculosidade, restando ainda, evidenciada a materialidade delitiva, sendo necessária a manutenção da prisão cautelar para garantia da ordem pública.

2.1. O paciente é reincidente, pois foi condenado definitivamente também por tráfico de drogas, o que justifica a manutenção da sua prisão.

3.
Alegação de ausência de
contemporaneidade
. A decretação da prisão preventiva não está restrita à época da prática do delito, mas sim à verificação de sua necessidade, reconhecendo o perigo concreto à ordem pública. Precedente do STJ.

4.
Pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
. A indicação de elementos concretos, que justifiquem a prisão preventiva, impedem a aplicação de medidas cautelares.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5019841-57.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADRIAN BATISTA DE OLIVEIRA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
Advogado do(a) PACIENTE: LETYCIA VIAL PEREIRA - ES36070

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ADRIAN BATISTA DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares-ES, já que preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

Alega a impetrante (id 11572944), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois o paciente encontra-se preso desde 13/10/2023 e ainda não foi concluída a instrução processual.

Alega ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como, inexiste contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional.

Contextualizando o caso
, colhe-se da denúncia, que no dia 13 de outubro de 2023, policiais militares se dirigiram até a residência do acusado ADRIAN, localizada no bairro BNH, em Linhares-ES, objetivando o cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Ao chegarem na residência, não localizaram o denunciado, mas apreenderam no seu interior, 02 (duas) buchas grandes de maconha.

Ato contínuo, os policiais militares foram até o estabelecimento comercial “Lava a Jato Águia”, localizado no bairro Shell, Linhares/ES, onde cientificaram o acusado do mandado de busca e apreensão, bem como, do material entorpecente encontrado na sua residência.

No referido estabelecimento, após o uso do cão farejador, foram apreendidas 16 (dezesseis) buchas grandes e 01 (uma) bucha pequena de maconha, 01 (um) papelote grande e 10 (dez) papelotes pequenos de cocaína, além de uma balança de precisão.

F
eita estas considerações
, no que concerne a alegação de excesso de prazo, tenho que o processo de origem encontra-se com sua marcha regular, uma vez que a denúncia foi oferecida em 16/11/2023 e no dia 21/11/2023 foi proferida decisão (id 34149982) determinando a notificação do réu para apresentar defesa prévia.

A referida peça defensiva foi apresentada em 14/12/2023, sendo proferida nova decisão (id 49990096) no dia 04/09/2024, recebendo a denúncia e designando audiência de instrução e julgamento para o dia 14/07/2025, oportunidade em que o Magistrado revisou a prisão preventiva, mantendo-a.

Verifico ainda, que a defesa apresentou novo pedido de liberdade em 03/10/2024, que foi indeferido conforme decisão (id 52732273) proferida em 15/10/2024.

Outrossim, em 26/11/2024, o Magistrado reanalisou o decreto prisional, mantendo a segregação cautelar do paciente, em atendimento a Portaria Presidência nº 278/2024, do CNJ e do Ato Normativo Conjunto nº 023/2024 deste egrégio TJES.

Desse modo
,
tenho que os atos processuais estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, inexistindo desídia na condução feito.

Destaco também que o suposto constrangimento ilegal, por excesso de prazo, não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, como já decidido pelo STJ no Agravo Regimental no RHC nº 186.014/RJ,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 9/10/2023
, DJe de 11/10/2023).

Prosseguindo
, em relação a alegação de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, tenho que da narrativa constante na denúncia é possível extrair a gravidade da conduta imputada ao paciente, já que preso em flagrante delito, pois guardava drogas em sua residência e no seu local de trabalho, além do relatório de inteligência policial (id 49590072) apontando o paciente como fornecedor de entorpecentes na região.

A materialidade delitiva também está evidenciada pelo boletim unificado, auto de apreensão e auto de constatação provisório de natureza e quantidade, constantes no id 33694600 (processo de origem).

Outrossim, também estão presentes indícios de autoria em razão dos depoimentos dos policiais militares no Auto de Prisão em Flagrante (id 33694600 – processo de origem), narrando que em cumprimento ao mandado de busca e apreensão (processo nº 0003055-64.2023.8.08.0030) e fazendo uso do cão farejador, apreenderam entorpecentes, tanto na residência do paciente, como em seu local de trabalho, além de uma balança de precisão, circunstâncias que indicam a prática da traficância.

Desta forma, tenho que a prisão preventiva foi corretamente decretada, para resguardar a ordem pública, conforme o seguinte precedente do STJ:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” [grifo nosso].

(AgRg no HC n. 814.462/BA, relatora
Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 3/10/2023
, DJe de 10/10/2023).

Além disso
, registro que o
paciente
é reincidente
, pois foi condenado definitivamente no processo nº 0000162- 13.2017.8.08.0030, também pela prática do delito de tráfico de drogas, a revelar o risco de reiteração delitiva, o que justifica a manutenção de sua prisão.

Indo adiante
, no que se refere a alegação de ausência de contemporaneidade, registro que, diferentemente do que alega a defesa, a decretação da prisão preventiva não está restrita à época da prática do delito, mas sim à verificação de sua necessidade, reconhecendo o perigo concreto à ordem pública.

Acerca da matéria, colaciono o seguinte entendimento também do STJ:

“(...) 3. A contemporaneidade dos fundamentos da segregação não é analisada sob a ótica da data do fato e do decreto de prisão, mas em relação à persistência dos fundamentos que denotam a necessidade da prisão ante tempus.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 882.472/PB,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma,
julgado em 20/5/2024
, DJe de 22/5/2024).

Por fim,
no que concerne ao pedido de aplicação de medidas cautelares, tenho que a indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a sua concessão.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 11665887),
DENEGO A ORDEM.

Outrossim, recomendo que o Magistrado imprima celeridade na tramitação do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator, para denegar a ordem.

É como voto.